Tribunal: TJBA
Processo: 8037585-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037585-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JUAN BRENO DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA Advogado(s): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONHECIMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, incompatibilidade da quantidade de droga apreendida com a prática de tráfico, possibilidade de enquadramento da conduta como uso próprio, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. Consta dos autos que o paciente foi apontado por corréu como fornecedor de entorpecentes e foi encontrado na posse de substância análoga à maconha, balança de precisão e embalagens usualmente empregadas para acondicionamento de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada pelos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia cautelar observa a exigência de fundamentação concreta prevista no art. 315 do CPP; (iii) determinar se é possível reconhecer, na via estreita do habeas corpus, a tese de uso próprio da substância apreendida ou a incidência do tráfico privilegiado; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra suporte na apreensão de substância entorpecente, balança de precisão e embalagens plásticas, elementos formalizados nos autos da investigação. 4. Os indícios suficientes de autoria decorrem da declaração do corréu que indicou o paciente como fornecedor da droga, corroborada pelos objetos apreendidos durante a diligência policial. 5. A apreensão conjunta de entorpecente, balança de precisão e embalagens normalmente associadas à mercancia ilícita evidencia risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva. 6. A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, baseada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, observando as exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 7. A análise da alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio, bem como da efetiva finalidade da balança de precisão e das embalagens apreendidas, exige exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 8. Os fatos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva são recentes e derivados da situação flagrancial, preservando a contemporaneidade dos fundamentos cautelares. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e boa inserção social, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos demonstrativos de sua necessidade. 10. A aferição dos requisitos para eventual incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda instrução probatória, o que impede a aplicação do princípio da homogeneidade nesta fase processual. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados pelo Juízo de origem, diante da gravidade concreta da conduta e dos elementos indicativos de envolvimento com a traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do investigado estão demonstrados por elementos concretos dos autos. A apreensão de entorpecente associada à posse de balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública. A decisão que indica circunstâncias específicas do caso observa a exigência de fundamentação individualizada prevista nos arts. 312 e 315 do CPP. A definição acerca da destinação da droga apreendida e da incidência do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via do habeas corpus. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam sua necessidade. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037585-27.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Juan Breno dos Santos da Silva, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.